Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-23.2011.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001382-23.2011.8.11.0014
Recorrente : SIDNEY JOSÉ PEREIRA
Recorrido : VILA ROMANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIDNEY JOSÉ PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 42263988):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA RÉ - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ENCARGO DE QUEM AJUIZA A LIDE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que é necessária a demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência da lide é medida que se impõe.” (n.u. 0001382-23.2011.8.11.0014, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram rejeitados (id 46030995).
Alega violação aos artigos 141, 371, IV e 489, §1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o acórdão recorrido deixou de tirar das provas as devidas consequências jurídicas”, o que torna inválido o julgamento, na medida em que não foi reconhecida a responsabilidade do condutor do caminhão pelo acidente.
Ainda, aduz violação aos artigos 1022, II e 489, § 1o, IV, do CPC, alegando que o aresto vergastado “não manifestou-se em relação aos argumentos apresentados no apelo do Recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Recurso tempestivo (id 48951961).
Contrarrazões BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (id 52270991).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido indenizatório. A pretensão posta no recurso de Apelação Cível era para reconhecimento da culpa do motorista do veículo (bitrem) pelo acidente.
Compulsando detidamente as razões recursais, denota-se que a parte Recorrente menciona violação aos artigos 1.022, II e 489, II, do CPC, alegando que o aresto sufragado incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Pois bem, os Embargos de Declaração se prestam somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, eventualmente, contidos no julgado.
Das alegações carreadas no recurso revela-se nítida a intenção da parte Recorrente não é sanar quaisquer vícios contidos no aresto sufragado, mas apenas rever o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível através dos aclaratórios.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. DECRETO 6.944/2009. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO EDITAL E NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ao fundamento de que o autor, ora recorrente, teve sua inscrição indeferida, para o concurso público para o cargo de "Agente Técnico de Formação de Nível Superior 1- Função de Extensionista Rural/Ciência Agrárias N. S", sob o argumento de "não pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo limite", fato que lhe causou perda de uma chance e dano à moral, requerendo a procedência do pedido para condenar os réus nas indenizações devidas.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.
V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que o Decreto 6.944/2009 não foi apreciado, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
VI. Em relação ao cerne do inconformismo recursal, verifica-se que a pretensão recursal esbarra, inarredavelmente, nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1561763/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n)
Dito isso, a ausência de apontamento específico sobre eventual vício cometido no acórdão revela inconformismo da parte Recorrente e, portanto, inexiste violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Ao apontar violação aos artigos 141, 371, IV e 489, §1o, do CPC, do CPC, a parte Recorrente defende que os documentos apresentados pela Recorrida são capazes de comprovar a culpa do condutor do veículo da Recorrida pelo acidente, tese afastada pelo acórdão que julgou improcedente o apelo.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu que o ato ilícito alegado pela Recorrida não ficou caracterizado, bem como o ônus de comprová-lo seria da parte que ajuizou a ação, vejamos (id 42263986):
“Como visto, os relatos são contraditórios e nã há prova satisfatória nos autos que aponte para uma das versões trazidas.
Porém, como consignou o juízo de origem, o Laudo de Lesão Corporal apresentado pelo autor atesta que “A moto em que estava invadiu a pista e uma carreta o atropelou” (id. 34193455 - Pág. 3).
Assim, não ficou suficientemente comprovada a alegação, e são pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de indenizar.
O ônus de demonstrar a inobservância ao dever de cautela nesta lide é do autor, e não há prova alguma da responsabilidade da apelada. Sendo os depoimentos conflitantes, a relação jurídica entre as partes não está robustamente evidenciada. Cabe salientar que a dinâmica do acidente também poderia constar em laudo ou parecer técnico, uma vez que não foi presenciado por nenhuma pessoa.
Meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da demanda.
Portanto, não comprovada a culpa da apelada, a manutenção d sentença é medida que se impõe.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PROMOÇÕES NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa concorrente da vítima decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2. Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que "improcede a pretensão relativa à inclusão de promoções futuras na carreira quando da apuração do valor da pensão, em face da eventualidade do fato e não se enquadrar no conceito jurídico de 'lucros cessantes'".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1295388/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII